Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-15.2025.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800283-15.2025.8.14.0077

APELANTE: FILIPE COSTA LOBATO

APELADO: MUNICIPIO DE ANAJAS, VIVALDO MENDES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato aprovado em 4º lugar para o cargo de Odontólogo, em concurso público com previsão de uma vaga imediata, contra sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo à nomeação, por ausência de prova pré-constituída de preterição arbitrária, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado fora do número de vagas do concurso público tem direito líquido e certo à nomeação pela via do mandado de segurança, diante da alegada preterição decorrente de contratações temporárias para o mesmo cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo, sendo incabível a dilação probatória para apuração de fatos controvertidos, como a quantidade de cargos efetivos vagos ou o número exato de contratações temporárias.

A tese firmada no Tema 784/STF estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas somente têm direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, demonstrada de forma cabal, o que não ocorreu no caso.

O apelante comprovou apenas dois vínculos temporários, número insuficiente para alcançar sua posição no cadastro de reserva (4º lugar), não configurando, portanto, preterição da ordem classificatória.

Ausente nos autos prova documental sobre a existência de cargos efetivos vagos, sua destinação e a correlação com as contratações temporárias alegadas, inviabilizando a formação do convencimento necessário para concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de contratações temporárias não implica, por si só, o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas do edital.

É imprescindível a prova documental pré-constituída da vacância de cargos efetivos e da preterição arbitrária e imotivada para a concessão de mandado de segurança com fundamento no Tema 784/STF.

A via mandamental não comporta instrução probatória para suprir ausência de comprovação da preterição alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 1.013, § 1º; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, AgR no RE 1.072.878/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800283-15.2025.8.14.0077.

APELANTE: FILIPE COSTA LOBATO.

APELADO: MUNICÍPIO DE ANAJÁS E VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de apelação cível interposta por Filipe Costa Lobato contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança, por meio da qual o Juízo da Vara Única de Anajás julgou improcedente o pedido e denegou a segurança, ao fundamento de inexistir prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo à nomeação, notadamente porque o impetrante foi aprovado fora do número de vagas e não comprovou preterição arbitrária e imotivada, à luz do Tema 784/STF, inclusive por insuficiência quantitativa das contratações indicadas para alcançar sua posição classificatória.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) participou do concurso regido pelo Edital nº 001/2024 para o cargo de Odontólogo, com 01 vaga imediata, tendo ficado em 4º lugar (cadastro de reserva); (ii) apesar do concurso válido, o Município teria promovido contratações temporárias para a mesma função, inclusive do próprio impetrante e de outra profissional, o que evidenciaria necessidade permanente e preterição; e (iii) a sentença teria desconsiderado documentos que, segundo alega, demonstrariam a preterição e a disponibilidade administrativa/orçamentária.

O Município de Anajás apresentou contrarrazões, afirmando inexistir direito líquido e certo, aduzindo, ainda, inadequação da via mandamental por depender de dilação probatória, e sustentando que não haveria contratos temporários vigentes para o cargo, além de invocar discricionariedade administrativa e limitações fiscais.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, destacando que, para a posição do apelante (4º lugar/3º excedente), seria indispensável prova documental inequívoca da contratação irregular de ao menos três servidores precários para o mesmo cargo, o que não ocorreu, pois os autos indicariam apenas dois contratos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante, aprovado fora do número de vagas (cadastro de reserva), comprovou, por prova pré-constituída, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 784.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova documental pré-constituída, sendo incabível dilação probatória. A sentença enfrentou expressamente tal premissa, consignando que a via mandamental não comporta instrução para suprir lacunas probatórias quanto a fatos controvertidos.

Assim, ainda que se reconheça a relevância do debate sobre concurso público e contratações temporárias, a tutela mandamental somente pode ser deferida quando os elementos documentais forem suficientes, completos e inequívocos, o que, como se verá, não se verifica na hipótese.

Conforme assentado na sentença, o STF, no RE 837.311/PI (Tema 784), fixou orientação no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, salvo se demonstrada, de forma cabal, preterição arbitrária e imotivada, reveladora da inequívoca necessidade de provimento durante a validade do certame.

Logo, não basta a invocação genérica de “necessidade do serviço” ou a mera existência de vínculos precários: é indispensável que o candidato comprove, documentalmente, circunstâncias objetivas que evidenciem que a Administração substituiu o provimento efetivo por contratações precárias para preenchimento de cargos efetivos vagos, em quantidade e contexto aptos a atingir sua posição.

A sentença também explicitou ser elemento fundamental da alegada preterição a demonstração da existência de cargos efetivos legalmente criados e vagos no quadro municipal, bem como a correlação entre as contratações temporárias e tais cargos, o que não foi comprovado de forma pré-constituída, notadamente pela ausência de documentação legislativa/administrativa que defina quantitativo de cargos e situação de provimento/vacância.

Esse ponto é decisivo: sem prova documental segura sobre quantos cargos efetivos existem, quais estão vagos, e se as contratações precárias destinam-se a suprir vacância de cargo efetivo (e não situações transitórias), não se alcança o grau de certeza exigido na via do mandado de segurança.

Ainda que se examinasse a tese recursal sob o enfoque exclusivo das contratações apontadas, o Juízo de origem consignou que o impetrante, aprovado em 4º lugar, comprovou apenas dois vínculos temporários (o seu próprio e o de Solange da Silva Farias), de modo que eventual correção administrativa beneficiaria, quando muito, os candidatos em posições anteriores do cadastro de reserva, não alcançando a posição específica do apelante.

Nessa perspectiva, mesmo tomando por verdade as contratações narradas pelo próprio apelante (dois contratos temporários, inclusive o seu), tal circunstância não é suficiente, por si, para caracterizar a preterição exigida pelo Tema 784 em relação à sua colocação.

Segue jurisprudência no assunto:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 837.311-RG (TEMA 784). 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao resolver questão de ordem suscitada no RE 837 .311-RG (TEMA 784), fixou a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837 .311 (Tema 784). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art . 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (STF - AgR RE: 1072878 PB - PARAÍBA 0588437-15.2013.8 .15.0000, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/02/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-042 06-03-2018)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL . CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS . IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DE 1988. ARBÍTRIO . PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO . INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza ( CRFB/88, art. 5º, caput). 2 . O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011 . 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso . Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6 . A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7 . A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8 . In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 837311 PI, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2016)

O Município sustenta que a pretensão demandaria análise atualizada de folha, demonstração de vagas efetivas e de contratações em curso, providências incompatíveis com o mandado de segurança. Também afirma inexistirem contratos temporários vigentes para o cargo. Sem prejuízo dessas alegações defensivas, o fundamento central para a manutenção da sentença permanece: não houve prova pré-constituída suficiente da vacância e correlação com cargos efetivos, e de contratações precárias em número apto a alcançar a posição do apelante.

Diante do exposto, em consonância com a sentença e com o parecer ministerial, não se evidencia direito líquido e certo à nomeação do apelante pela via mandamental, razão pela qual a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/02/2026